Tribunal: TJPA
Processo: 0801542-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801542-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: JHON LENNON MEIRELES DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0801542-19.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0800298-19.2024.8.14.0012

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

JHON LENNON MEIRELES DE CARVALHO

IMPETRANTE:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.

SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO ACOLHENDO O PLEITO VEICULADO NA INICIAL. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE.

JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801542-19.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0800298-19.2024.8.14.0012

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: JHON LENNON MEIRELES DE CARVALHO

IMPETRANTE:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pela
Defensoria Pública Estado do Pará
em favor de

JHON LENNON MEIRELES DE CARVALHO
, já qualificado nos autos, contra ato emanado do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá – PA – PA que, nos autos de processo nº.

0800298-19.2024.8.14.0012, decretou a prisão preventiva do paciente.

Argumentou a impetrante,

em síntese, que a prisão preventiva é ilegal, haja vista que ausentes os pressupostos e requisitos legais para imposição da medida cautelar extrema e, ademais, o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à sua soltura, de sorte que não representaria risco à ordem pública, caso fosse posto em liberdade.

Requereu, então, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para ver revogada a prisão provisória decretada contra o paciente e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que este responda ao processo em liberdade até o julgamento de mérito da presente impetração.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo no sentido de revogar a prisão cautelar e, se for caso, a imposição de medidas cautelares diversas do encarceramento (
id 17938622
).

Juntou
documentos (id 1
7938625 – 17938626).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id 17982516).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 18035309).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pelo não conhecimento da ordem (id 18059612).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

À vista do que consta nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 18035309), é possível constatar que, no processo originário, foi proferida, no dia 15/02/2024, decisão determinando a revogação da prisão preventiva decretada contra o ora paciente e, em ato contínuo, ordenada a expedição de alvará de soltura em seu favor, o que leva à conclusão de que a presente impetração perdeu seu objeto por causa superveniente, não devendo, pois, ser conhecida, sem necessidade de maiores digressões.

Posto isso,
não conheço da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024